Tribunal: TJSP
Processo: 2129304-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Contrato com garantia fidejussória – Menção de imóvel pertencente à fiadora que deve ser considerada mera indicação de seu patrimônio e consequente capacidade de solvência – Garantia que é, portanto, pessoal, e não real, podendo a fiadora livremente dispor de seu patrimônio – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129304-23.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000639559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129304-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes BUFFET GISELE LTDA ME e IOLANDA CASIMIRO DOS
SANTOS, são agravados VALERIA ABDIA RAMOS, MARIA TERESA RAMOS
CARDOSO e LOURIVAL RAMOS FILHO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129304-23.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2129304-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Buffet Giseli Ltda. ME
Agravados: Iolanda Casimiro dos Santos, Valeria Abdia Ramos, Maria Teresa Ramos Cardoso e Lourival
Ramos Filho
Voto no 25.193
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESPEJO
CUMULADA
COM
COBRANÇA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Contrato com
garantia
fidejussória

Menção
de
imóvel
pertencente à fiadora que deve ser considerada
mera indicação de seu patrimônio e consequente
capacidade de solvência
Garantia que é,
portanto, pessoal, e não real, podendo a fiadora
livremente dispor de seu patrimônio
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BUFFET GISELI LTDA. ME, nos autos da ação de despejo cumulada com
cobrança que lhe movem IOLANDA CASIMIRO DOS SANTOS, VALERIA
ABDIA RAMOS, MARIA TERESA RAMOS CARDOSO e LOURIVAL RAMOS
FILHO, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, Dr. Luis Fernando Nardelli, que
indeferiu a substituição do imóvel indicado como garantia do contrato.
Sustenta a agravante a plena possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129304-23.2020.8.26.0000
3
substituição do imóvel indicado como garantia no contrato de locação
celebrado com os agravados, com o que, à exceção de LOURIVAL, todas as
partes concordaram.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, devidamente preparado.
Tramitou com a concessão da antecipação da
tutela recursal pleiteada, porquanto presentes os requisitos autorizadores (fls.
176/177).
Intimadas, as partes agravadas deixaram de
apresentar contraminuta, conforme certificado às fls. 183, e os autos foram
então encaminhados à mesa.
É o relatório.
Assiste razão à agravante.
Como é cediço, a Lei n° 8.245/91, ao elencar as
garantias locatícias, veda a adoção de mais de uma modalidade num mesmo
contrato de locação:
Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as
seguintes modalidades de garantia:
I - caução;
II - fiança;
III - seguro de fiança locatícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129304-23.2020.8.26.0000
4
IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.
Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das
modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. [destacou-se]
Na hipótese vertente, resta clara, desde o título
do contrato (Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Comerciais com
Garantia Fidejussória fls. 15 dos autos principais) a opção pela fiança.
O imóvel mencionado pela fiadora deve ser
considerado, assim, mera indicação de seu patrimônio e consequente
capacidade de solvência, a fim de facilitar eventual penhora em caso de
execução, como é comum em contratos dessa natureza.
A garantia é, portanto, pessoal, e não real,
podendo a fiadora livremente dispor de seu patrimônio, e a comunicação da
venda do imóvel em testilha, acompanhada da indicação daquele que o
substituíra, é demonstrativo de sua boa-fé.
Ademais, observa-se a concordância de três dos
quatro locadores, devendo prevalecer a vontade da maioria sobre a
administração da coisa comum (art. 1.323 do Código Civil).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para,
em confirmação à liminar concedida, deferir a substituição pretendida pela
agravante.
HUGO CREPALDI
Relator